Tribunal: TJDFT
Processo: 0735084-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva, em razão de suposto envolvimento em esquema fraudulento de venda de passagens aéreas por meio de empresas de fachada. A defesa alegou ausência de requisitos da custódia cautelar, apontando bons antecedentes, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas alternativas (CPP, art. 319), requerendo a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente diante da gravidade das condutas e do risco concreto à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se legitima quando há prova da materialidade, indícios de autoria e perigo decorrente da liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313).
4. A decisão de primeiro grau encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta das condutas, que envolveram a criação de empresas fictícias para ludibriar vítimas e desviar valores, configurando sofisticada organização criminosa.
5. A custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, a fim de interromper ou reduzir a atuação da organização criminosa e resguardar a tranquilidade social.
6. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão quando presentes fundamentos concretos.
7. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) se mostram insuficientes para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da persecução penal.
8. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, que possui caráter cautelar e não configura antecipação da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública decorrente da atuação de organização criminosa.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes indícios de autoria e gravidade concreta da conduta.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a credibilidade da Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 19/10/2022; STJ, AgRg no RHC 211.997/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1868068, 0715194-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024.